Tribunal: STF
Processo: ARE 1455186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DE CSLL. COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO PRÉVIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF. ARTIGO 74, DA LEI Nº 9.430/96. ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.717/2017, INCLUÍDO PELA IN RFB Nº 1.765/2017. LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E NÃO HIPÓTESE DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    1 - LEGALIDADE DO ART. 161-A DA IN RFB Nº 1.717/2017 (INCLUÍDO PELA IN RFB Nº 1.765/2017), QUE DETERMINA QUE A DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL, SOB A SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL, SOMENTE PODE SER RECEPCIONADA PELO FISCO APÓS A CONFIRMAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). EXIGÊNCIA QUE SE INSERE EM OBRIGAÇÃO PREVISTA EM LEI.



    2 - AS PESSOAS JURÍDICAS DEVEM APRESENTAR AO FISCO SUA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF), NA QUAL SÃO INFORMADAS TODAS AS OPERAÇÕES QUE INFLUENCIARAM A COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E O VALOR DEVIDO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).



    3 - A EXIGÊNCIA DE TRANSMISSÃO PRÉVIA DA ECF À COMPENSAÇÃO, INSTITUÍDA POR NORMA INFRALEGAL, NÃO CONTRARIA A LEI TRIBUTÁRIA, POIS A ADMINISTRAÇÃO TEM O DEVER DE PROCEDER À FISCALIZAÇÃO DO CRÉDITO A SER COMPENSADO, NÃO HAVENDO ÓBICE QUE ESTA SE DÊ EM PERÍODO ANTERIOR AO ENCONTRO DE CONTAS QUE SERÁ EFETIVADO OPORTUNAMENTE PELO FISCO. DESSE MODO, INSERE-SE NESSA OBRIGAÇÃO QUE O CONTRIBUINTE, POR OCASIÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, FORNEÇA ELEMENTOS SUFICIENTES AO FISCO A FIM DE APURAR A REGULARIDADE DE SEU CRÉDITO.



    4 - O ART. 113, §2º E O ART. 96, AMBOS DO CTN, POSSIBILITAM A INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS POR ATO INFRALEGAL, QUE SE CONSUBSTANCIA EM CONDICIONAMENTO PARA A INCLUSÃO DE DETERMINADO CRÉDITO (SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL) NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, COM VISTAS A VIABILIZAR O EXAME, POR PARTE DO FISCO, ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS DECLARADOS. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA, DIANTE DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO PÚBLICO, PORQUE, CONSOANTE O ART. 74, § 2º, DA LEI Nº 9.430/96, A COMPENSAÇÃO DECLARADA À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL EXTINGUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.



    5 - NÃO CARACTERIZADA A CRIAÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DE RESTRIÇÃO À DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, TAL COMO AS QUE CONSTAM DO ART. 74, §§ 3º E 12 DA LEI N.º 9.430/96 – O QUE, DE FATO, SERIA ILEGAL -, MAS CONDICIONAMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO QUANTO A CERTOS CRÉDITOS, O QUE NÃO DESTOA DA LEI, E ENCONTRA AMPARO NO § 14 DO PRÓPRIO ART. 74 DA LEI N.º 9.430/96, QUE AUTORIZA A REGULAMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



    6 - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente